Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705727-09.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS CORDEIRO HUMBELINO LÔBO REPRESENTANTE LEGAL: HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que o apelo não veio devidamente acompanhado de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 15 de dezembro de 2020 16:06:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador